Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706865-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI, ZENO BINSFELD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição acostada em sede de recurso especial interposto por ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI e ZENO BINSFELD contra o v. acórdão exarado por esta colenda 6a Turma Cível (ID’s 58889197 e 62704045), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência nos autos da ação de conhecimento promovida contra BANCO DO BRASIL S/A, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Ibirubá/RS. O citado recurso especial foi admitido pela i. Presidência deste eg. TJDFT, conforme decisão acostada no ID 64910487. Em seguida, o c. Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem suspensos, até o pronunciamento de mérito, pelo e. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069/PR (Tema Repetitivo 1.290), afetado ao regime da repercussão geral, para ulterior realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil (ID 73054814). Na decisão exarada sob o ID 73108509, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou os autos à COREC, a fim de que permaneçam suspensos “até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF”, conforme determinado pelo c. STJ Em seguida, os recorrentes apresentaram petitório sob o ID 73513728, alegando, em síntese, que a discussão travada no recurso não guarda qualquer relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo e. Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.290 de Repercussão Geral, o qual versa exclusivamente sobre o critério de correção para os casos em que já foi reconhecido o dever de restituir o valor pago indevidamente, ao passo que o recurso especial interposto trata unicamente sobre fixação de competência e a possibilidade de seu declínio de ofício. Salienta, ainda, que o feito originário fora ajuizado com o objetivo de produção de prova indispensável à avaliação da viabilidade de eventual liquidação futura da sentença coletiva. Com base nesses argumentos, pleiteia o reconhecimento de distinguishing entre a discussão travada nos autos e aquela a ser analisada no Tema no 1.290, para que se proceda ao levantamento do sobrestamento do recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, do Código de Processo Civil. Em despacho proferido sob o ID 73552638, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, tendo em vista as limitações de competência da Presidência, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil. O BANCO DO BRASIL S/A manifestou-se no ID 74348869, oportunidade em que refutou a argumentação vertida pela recorrente e defendeu a manutenção do sobrestamento da tramitação do recurso especial, tendo em vista a repercussão, na solução do litígio, da tese a ser firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.290. É o relatório. Decido. Saliente-se, de início, que incumbe ao Relator do recurso no qual foi prolatado o acórdão objeto do recurso especial examinar o pedido de levantamento do sobrestamento de processos que tramitam nos tribunais de justiça, em virtude do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria controvertida, consoante a regra inserta no inciso III do § 10 do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Conforme expressamente previsto no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, “demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo”. No caso em análise, a egrégia 6a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, o qual manteve a r. decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0703964-48.2024.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou de ofício da competência em favor do Juízo Comarca de Ibirubá/RS. Sobreveio a interposição de recurso especial (ID 63659096). O citado recurso especial foi admitido pelo Excelentíssimo Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consoante decisão acostada no ID 64910487. O colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem suspensos, até o pronunciamento de mérito, pelo e. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069/PR (Tema Repetitivo 1.290), afetado ao regime da repercussão geral, para ulterior realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil (ID 73054814). Após a determinação de suspensão do processo até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF ( ID 73108509), os recorrentes apresentaram petitório sob o ID 73513728, alegando, em síntese, que a discussão travada no recurso não guarda qualquer relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo e. Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.290 de Repercussão Geral, o qual versa exclusivamente sobre o critério de correção para os casos em que já foi reconhecido o dever de restituir o valor pago indevidamente, ao passo que o recurso especial interposto trata unicamente sobre fixação de competência e a possibilidade de seu declínio de ofício. Com base nesses argumentos, pleiteia o reconhecimento de distinguishing entre a discussão travada nos autos e aquela a ser analisada no Tema no 1.290, para que se proceda ao levantamento do sobrestamento do recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, do Código de Processo Civil. É certo que o Supremo Tribunal Federal decretou a suspensão do processamento de todas as ações em curso que versam sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Tal decisão se deu em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria (Tema Repetitivo 1.290), em conformidade com o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, no caso concreto, o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes objetiva, unicamente, a fixação da competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0703964-48.2024.8.07.0001. Assim, nota-se que o julgamento do mérito do recurso especial em nada afeta a questão sobrestada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em virtude do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1.290 no Recurso Extraordinário no 1.445.162, sobretudo porque a tese a ser firmada pela Corte Suprema em nada disporá sobre a específica questão processual de que trata o recurso especial interposto. Assim, apenas após a deliberação, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria de que trata o recurso especial, exsurgirá o dever processual do juízo apontado como competente para proceder ao cotejo entre o objeto da ação originária e a aludida determinação de sobrestamento exarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.445.162 (Tema Repetitivo 1290). A corroborar esse entendimento, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio TJDFT, em recursos que versaram sobre a mesma questão controvertida: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1.290/STF. MATÉRIA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Rejeita-se, de plano, o pedido de suspensão do processo com base no julgamento do RE 1.445.162/DF pelo STF (Tema 1.290), o qual determinou o sobrestamento dos feitos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, visto que pautado, a toda evidência, em tema diverso daquele discutido nos presentes autos, que se refere à incompetência absoluta do foro de Brasília/DF para o processamento e julgamento da ação na origem. (omissis) 7. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1903983, 0704376-79.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 17/08/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO. TEMA 1290 STF. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O OBJETO DO RECURSO. SUSPENSÃO INDEVIDA. MÉRITO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CEDIDAS À UNIÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INTERESSE NA LIDE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE. CÉDULAS DE CRÉDIDTO RURAL NÃO CEDIDAS.PROSSEGUIMENTO PERANTE À JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Desnecessária a suspensão do processo até o julgamento RE no 1445162/DF, pois o objeto do presente recurso não é correlato à matéria tratada no Tema 1290. 2. A competência para processamento e julgamento de ação que tenha como objeto cédulas de crédito rural cedidas à União, diante de sua expressa manifestação de interesse na lide, é da Justiça Federal. Correta a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal. 3. Embora o Código de Processo Civil preveja a possibilidade de desmembramento de processo, ele expressamente o restringe aos casos em que o número de litigantes possa comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. 3.1. Incabível o pedido de desmembramento do processo com a remessa das cédulas de crédito rural à Justiça Federal e o prosseguimento da ação perante a Vara Cível da Justiça Comum quanto às cédulas não cedidas. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1853847, 0705798-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO PREPARATÓRIA EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. PARTE AUTORA RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, “A”). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TÍTULO JUDICIAL PROVISÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PARA RESOLUÇÃO SOB A ÉGIDE DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.445.162/DF, Tema 1.290). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DE TODAS AS AÇÕES EM CURSO. DETERMINAÇÃO. QUESTÃO PROCESSUAL PERTINENTE À COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO. VIABILIDADE SEM OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. QUESTÃO PRECEDENTE AO PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO. AGRAVO PROVIDO.1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), fora determinada a suspensão de todas as ações em curso que estejam aparelhadas pelo julgado que dispõe sobre o critério de correção do débito originário de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, contudo, não obstante se esteja no ambiente de ação aparelhada pelo título cuja higidez será perscrutada, dispondo o recurso apenas sobre questão processual pertinente à competência para processamento da pretensão, não está alcançado pela suspensão determinada. 2. Estando o sobrestamento determinado ao ser afetada a questão para julgamento sob o procedimento da repercussão geral destinado a prestigiar a segurança jurídica e a economia processual, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso, estando o objeto pertinente ao recurso adstrito apenas à competência, não subsistindo risco de o decidido atentar contra a tese que será firmada, o recurso deve ser resolvido como forma, inclusive, de definição do juízo no qual transitará a ação e haverá a deliberação de suspensão, nomeadamente porque a tese firmada não disporá sobre essa específica questão processual. (omissis). 7. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1872098, 0713420-25.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) – grifo nosso. Portanto, não estando evidenciada a similitude da questão debatida no processo e a matéria a ser decidida com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.290, DEFIRO o pedido de dessobrestamento do recurso especial interposto. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais - COREC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator